Tribunal: TJPA
Processo: 0806805-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806805-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÂO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÂO NÃO VERIFICADA.
- NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SOMENTE SE ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NA HIPÓTESE EM QUE VERIFICADA EVENTUAL OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO

MATERIAL
, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08068050820198140000

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS, LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO E LUCIMARY GALVAO LEONARDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº... E
REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADOS:
HILTON JOSE SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de embargos de Declaração oposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inconformada com a decisão prolatada no agravo de instrumento movido por REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME.

Diz a embargante que: “A D. Desembargadora Relatora julgou o presente agravo parcialmente procedente, determinado que o fornecimento de energia elétrica permanecesse até a realização de nova perícia no medidor e posterior deliberação do juízo a quo, bem como que a embargada consigne em juízo o quantum correspondente a 60% da conta de energia elétrica. Ocorre que, data máxima vênia, a decisão proferida pela Desembargadora está eivada de contradição e obscuridade em relação à decisão exarada em Agravo de Instrumento anteriormente vez que, no presente agravo de instrumento, não se lê nada de inovadora frente àquilo que a mesma já trouxe aos autos; meras repetições incapazes de fundamentar o seu pleito, devendo, portanto, ser mantida a decisão de 1º grau in totum”.

E mais, “a contradição existente na decisão reside no fato de que, em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802241- 54.2017.8.14.0000, a Excelentíssima desembargadora relatora afirmou que “fora realizada perícia técnica no medidor de energia elétrica do Agravante, que constatou que este encontra-se em padrão normal para aferir o consumo de energia elétrica”. Baseado em tal fato, julgou plausível o reestabelecimento do pagamento das faturas de energia elétrica cobradas a partir da realização da perícia”.

E quanto a obscuridade, “a mesma reside no fato de que a decisão está embasada no deferimento de nova perícia técnica a ser realizada pelo IML, conforme determinado em audiência, e devidamente transcrito na decisão ora embargada. Ocorre, Nobre Julgadora, que a perícia já realizada fora efetuada, justamente, pelo Centro de Pericias Renato Chaves, o responsável pelo Instituto Médico Legal (IML), por dois peritos oficiais aptos para tanto. Frisamos que o CPC Renato Chaves realiza pericia oficial, por meio de métodos científicos, com imparcialidade, auxiliando a justiça para a promoção da cidadania”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. Plenário virtual.

BELÉM,

DE NOVEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08068050820198140000

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS, LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO E LUCIMARY GALVAO LEONARDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº... E
REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADOS:
HILTON JOSE SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente ressalto, que a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Aduz o Embargante, em suas razões iniciais que
“
a decisão proferida pela Desembargadora está eivada de contradição e obscuridade em relação à decisão exarada em Agravo de Instrumento anteriormente vez que, no presente agravo de instrumento, não se lê nada de inovadora frente àquilo que a mesma já trouxe aos autos; meras repetições incapazes de fundamentar o seu pleito, devendo, portanto, ser mantida a decisão de 1º grau in totum”.

Nada de novo foi apresentado, capaz de alterar o decisum. Ora, considerando que os presentes aclaratórios foram baseados
ipsis litteris
nos mesmos argumentos, já submetidos a apreciação deste colegiado, e rejeitados ao fim, não há como prosperar os embargos em questão.

Portanto, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos.

Basta uma simples leitura do v. acórdão, para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares :

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

BELÉM,

DE NOVEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/12/2021